Tribunal: TJBA
Processo: 0549742-31.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549742-31.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VIRGINIA SILVA LAGO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. MÉDICA. LEI Nº 12.822/2013. REGIME DE SUBSÍDIO. ENQUADRAMENTO. VIOLAÇÃO À PARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de médica aposentada, determinando seu enquadramento na tabela de subsídio de 24 horas semanais e a exclusão do adicional de insalubridade e da GID do cálculo, caso a incorporação tenha gerado redução de proventos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade do enquadramento da servidora, aposentada no regime de 24 horas semanais, na tabela de subsídio correspondente a 20 horas semanais (art. 21, Lei nº 12.822/2013); e (ii) a possibilidade de pagamento apartado do subsídio do adicional de insalubridade e da Gratificação de Incentivo ao Desempenho (GID) incorporada.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do art. 21 da Lei Estadual nº 12.822/2013, que determina o enquadramento uniforme de inativos na tabela de 20 horas semanais, viola a garantia constitucional da paridade remuneratória (art. 7º, EC nº 41/2003 e STF, Tema 139) em relação aos servidores ativos de 24 horas.

4. A autora, aposentada antes da referida lei no regime de 24 horas semanais, tem direito ao enquadramento na tabela de subsídio correspondente à sua situação na inatividade, sob pena de violação da paridade e do direito adquirido aos proventos calculados conforme as regras vigentes na data da aposentadoria.

5. A Lei nº 12.822/2013, embora institua o subsídio em parcela única (art. 14), ressalva expressamente o pagamento do adicional de insalubridade (art. 16, IV), exceção que se aplica a servidores ativos e inativos, conforme precedentes deste Tribunal.

6. A Gratificação de Incentivo ao Desempenho (GID) incorporada e o adicional de insalubridade devem ser pagos de forma apartada, mantendo-se a sentença que condicionou o pagamento das diferenças à comprovação de redução dos proventos, em respeito à irredutibilidade salarial (CF/1988, art. 37, XV).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 12.822/2013, arts. 14, 16, IV, 21 e 25-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 139; TJBA, Ap 0519855-36.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, j. 24/10/2023; TJBA, MS 0017457-40.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seção Cível de Direito Público, j. 28/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 0549742-31.2014.8.05.0001, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
, e como apelada
VIRGINIA SILVA LAGO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.